Tribunal: TJBA
Processo: 8033218-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO: 8033218-93.2022.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ G.S. PEREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: AUGUSTO JOAQUIM DE AZEVEDO JUNIOR PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, NA FORMA DO ART. 70 (TRÊS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. 2 – PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. ALTERNATIVAMENTE, A MODIFICAÇÃO DA FIGURA DO ROUBO SIMPLES, NA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DA RES FURTIVA. POSSE DO AGENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582/STJ, IN VERBIS: “CONSUMA-SE O CRIME DE ROUBO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE POR BREVE TEMPO E EM SEGUIDA À PERSEGUIÇÃO IMEDIATA AO AGENTE E RECUPERAÇÃO DA COISA ROUBADA, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA”. 3 – ROGO PELA EXCLUSÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA PARA CADA VÍTIMA NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). NÃO ACOLHIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB). 4 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8033218-93.2022.8.05.0001, tendo FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR